Tribunal: STJ
Processo: 0847817-53.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106556 - RJ(2025/0448359-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO - LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS SARMENTO DE MORAIS - RJ119034
DANIEL CORRÊA HOMEM DE CARVALHO - RJ052551
PEDRO AFFONSO MADUREIRA HOMEM DE CARVALHO -
RJ230255
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE RESPONSABILIDADE CIVIL. OCORRÊNCIA DE RESCISÃO
UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade civil fundada
na ocorrência de rescisão unilateral de contrato administrativo decorrente
de nulidades no procedimento administrativo de contratação emergencial.
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f83d016-b352-4a14-8a6e-d4c656c9bd57

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f83d016-b352-4a14-8a6e-d4c656c9bd57

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106556 - RJ(2025/0448359-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO - LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS SARMENTO DE MORAIS - RJ119034
DANIEL CORRÊA HOMEM DE CARVALHO - RJ052551
PEDRO AFFONSO MADUREIRA HOMEM DE CARVALHO -
RJ230255
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE RESPONSABILIDADE CIVIL. OCORRÊNCIA DE RESCISÃO
UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade civil fundada
na ocorrência de rescisão unilateral de contrato administrativo decorrente
de nulidades no procedimento administrativo de contratação emergencial.
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55395585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:56
Código de Controle do Documento: 30372f7e-7073-4347-b3bd-0ed12f9ca4c6

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO
N°.
ANULAÇÃO DA CONTRATAÇÃO QUE TERIA CAUSADO A
25/2020.
INUTILIDADE
DA
MERCADORIA
ADQUIRIDA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
§ 6O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A NATUREZA OBJETIVA DA
ART. 37,
RESPONSABILIDADE ESTATAL NÃO EXIME O INTERESSADO DA PROVA DA
PRÁTICA DO ATO OU OMISSÃO ILÍCITA E DO NEXO DE CAUSALIDADE COM O
DANO EXPERIMENTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS
QUE SE MOSTROU SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR UMA AÇÃO ILÍCITA DO
ESTADO NA RESCISÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DA LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE EM IRREGULARIDADES QUE INVIABILIZARAM A AMPLA
CONCORRÊNCIA E O MENOR PREÇO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA N°. 0145099- 95.2020.8.19.0001 EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA
NO QUE SE REFERE À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. FUNDAMENTO NA
FALTA DE PROVAS DE QUE A AUTORA TENHA CONCORRIDO PARA AS
CONDUTAS PRATICADAS NO ÂMBITO INTERNO DO PROCEDIMENTO DE
CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. AQUISIÇÃO DE APENAS
50.000 (CINQÜENTA MIL) DOS 600.000 (SEISCENTOS MIL) TESTES RÁPIDOS
PARA DETECÇÃO DO VÍRUS COVID-19 CONTRATADOS. QUANTIDADE QUE,
POR SI SÓ, NÃO REPRESENTA NENHUM OBSTÁCULO PARA A SUA REVENDA.
COMPRA REALIZADA EM MAIO DE 2020, AUGE DA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE
LUCROS CESSANTES. MERCADORIA QUE SEQUER CHEGOU A SER FORNECIDA
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE SUA
LIVRE ATUAÇÃO PERANTE O MERCADO EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO
UNILATERAL OU DOS VALORES PRELIMINARMENTE DISPENDIDOS NÃO
DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE QUE O ATO
UNILATERALMENTE PRATICADO TENHA CAUSADO OS DANOS ALEGADOS.
I, DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
ART. 373,

Acórdão recorrido. A 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, nos autos da apelação cível, por unanimidade, negou
provimento ao recurso interposto pela apelante, mantendo sentença de improcedência em
ação de responsabilidade civil decorrente de anulação de contratação emergencial (fls.
871).
Documento eletrônico VDA55395585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:56
Código de Controle do Documento: 30372f7e-7073-4347-b3bd-0ed12f9ca4c6

Recurso Especial (art. 105, III, “a”, CF). A recorrente interpôs recurso
especial, alegando controvérsia eminentemente jurídica (fls. 921-922).
Decisão de admissibilidade do recurso especial. O Terceiro Vice-Presidente
inadmitiu o recurso especial (fls. 963), consignando tratar-se de insurgência que
demanda reexame de matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais, o
que atrai os óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 959-962).
Agravo em recurso especial (art. 1.042 do
. A agravante impugnou
CPC/2015)
a decisão de inadmissibilidade.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
25. Portanto, à luz do
parágrafo único, da
a nulidade do
art. 59,
Lei no 8.666/1993,
contrato não poderia ter afastado o dever da Administração de indenizar a contratada, uma
vez comprovado que a anulação decorreu de fatos alheios à sua atuação. A jurisprudência
do STJ é pacífica ao reconhecer esse dever de indenizar em hipóteses análogas,
especialmente quando a contratada agiu de boa- fé e sofreu prejuízo material efetivo.
[...]
36. Portanto, exigir da recorrente a prova da impossibilidade de revenda, diante desse
quadro de vinculação contratual e restrição judicial objetiva, representa clara inversão do
ônus da prova, vedada pelo
I, do CPC, pois transfere à parte Recorrente o encargo
art. 373,
de comprovar fato negativo, alheio à sua esfera de controle, decorrente de atos da própria
Administração e do Poder Judiciário.
37. Ao assim decidir, o acórdão desrespeita o regime legal do
I, do CPC,
art. 373,
segundo a qual o autor deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mas não se
exige prova de fatos negativos, tampouco daqueles presumivelmente influenciados por atos
da Administração.
[...]

Documento eletrônico VDA55395585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:56
Código de Controle do Documento: 30372f7e-7073-4347-b3bd-0ed12f9ca4c6

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Portanto, verifica-se que a requerente foi capaz de demonstrar que a rescisão
unilateral do contrato administrativo celebrado se deu em decorrência de atos ilícitos
praticados por prepostos do próprio Poder Público Estadual ao longo do procedimento de
dispensa de licitação a princípio autorizado pela Lei no.
não havendo indícios,
13.979/2020,
até o momento, de sua colaboração.
No entanto, o alegado dano material correspondente à inutilidade dos produtos
adquiridos pela rescisão contratual não restou comprovado.
A partir das notas fiscais de index 31065254, constata-se que apenas 50.000
(cinquenta mil) dos 600.000 (seiscentos mil) testes rápidos para detecção do vírus COVID-
19 contratados foram adquiridos, sendo certo que, apesar de expressiva, não se trata de
quantidade capaz de, por si só, representar um obstáculo à sua revenda para outros
compradores.
Com efeito, importante ressaltar que as compras foram realizadas em
e em
12/05/2020
período compreendido no auge da pandemia, quando a demanda pelos testes
15/05/2020,
rápidos estava em alta no mundo inteiro.
[...]
No caso em análise, como já explicitado, não há nenhuma prova de que a parte autora
não conseguiu revender os kits adquiridos para outros consumidores nem que a rescisão
unilateral do contrato no.
lhe impôs restrições hábeis a inviabilizar ou dificultar a
25/2020
sua livre atuação no mercado.
[...]
Consequentemente, não comprovado o dano, nos termos dos artigos 186, 389 e 403
do Código Civil, rompe-se o nexo causal e, assim, afasta-se a responsabilidade e o
consequente dever de reparar.
Destarte, diante do cenário produzido pelo conjunto probatório dos autos, a outra
solução não se pode chegar senão a da manutenção da conclusão sentencial no sentido da
improcedência da pretensão autoral.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA55395585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:56
Código de Controle do Documento: 30372f7e-7073-4347-b3bd-0ed12f9ca4c6

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:56
Código de Controle do Documento: 30372f7e-7073-4347-b3bd-0ed12f9ca4c6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.106.556 / RJ
Número Registro: 2025/0448359-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08478175320228190001 202524512503 8478175320228190001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO - LTDA
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS SARMENTO DE MORAIS - RJ119034
DANIEL CORRÊA HOMEM DE CARVALHO - RJ052551
PEDRO AFFONSO MADUREIRA HOMEM DE CARVALHO -
RJ230255
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56313103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: 15565b11-aebc-4f15-8b72-96744a3b8c32

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: 15565b11-aebc-4f15-8b72-96744a3b8c32